Tribunal: TJSP
Processo: 2100803-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Conversão da obrigação de outorga de escritura em perdas e danos. Recurso interposto em face o valor de mercado atual das unidades, definindo lucros cessantes em percentual fixado sobre o valor apurado pela perícia. Condenações distintas. Conversão em perdas e danos, que vem a substituir a outorga da escritura e

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Fase de cumprimento de sentença. Conversão da obrigação de outorga de escritura em perdas e danos. Recurso interposto em face o valor de mercado atual das unidades, definindo lucros cessantes em percentual fixado sobre o valor apurado pela perícia. Condenações distintas. Conversão em perdas e danos, que vem a substituir a outorga da escritura e tem por parâmetro 'o preço de mercado do imóvel', não se confundindo com segunda obrigação de indenização por lucros cessantes, a qual já traz em si diretriz própria o 'valor contratual do imóvel'. Sentença reformada. Recurso provido.